Tribunal: TJBA
Processo: 8041380-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041380-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ZENAIDE DIAS ESPINOLA

Advogado(s)
:
ALBERTO RAMOS MOREIRA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO LIMINAR PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTE “OLAPARIBE”. O MEDICAMENTO FOI APROVADO PELA ANVISA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE OVÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EXPERIMENTAL. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 -
Subsiste o
periculum in mora
em favor da Agravada, na medida que o não fornecimento da medicação almejada pode acarretar danos irreversíveis à sua saúde, consoante demonstrado através dos relatórios médicos que instruíram a petição inicial nos autos do processo originário deste recurso.

2 - O
medicamento Lynparza (olaparibe) foi aprovado pela ANVISA para tratamento de câncer de ovário (publicação no DOU em 22.06.2020). Afastada a tese de que trata-se de medicamento experimental.

3 -
A jurisprudência pátria vem admitindo o acesso às quantias oriundas de bloqueios por parte dos usuários de plano de saúde mesmo sem prévia prestação de caução, ante o estado de necessidade configurado, nos termos do art. 521, inciso II, do CPC.

4 – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8041380-12.2024.8.05.0000

em que é Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e Agravada
ZENAIDE DIAS ESPÍNOLA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, assinado eletronicamente.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora